Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710787-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SABRINA MARIA REUSING D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 86072521 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por SABRINA MARIA REUSING, determinou a intimação da parte requerida “para promover o fiel cumprimento da decisão recursal antecipatória no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00”. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, a qual se limitou a determinar o cumprimento de decisão proferida por esta relatoria no agravo de instrumento no 0707215-82.2021.8.07.0000, interposto pela ora requerida, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência, tendo o Juízo a quo fixado prazo para cumprimento e estipulado astreintes. Especificamente quanto ao mérito recursal, busca “a revogação da multa aplicada tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela Agravante” ou, subsidiariamente, sua minoração. De início, frise-se que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. De relevo ressaltar, por oportuno, que sequer se admite a revisão, em sede de agravo de instrumento interposto durante a fase cognitiva, da efetiva aplicação das astreintes quando demonstrado o descumprimento (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 27/9/2018), sendo certo, portanto, que com maior razão não aparenta merecer trânsito recurso interposto contra a decisão que meramente a estipula a multa diária para eventual descumprimento. Rememore-se, ainda, que a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada (Tema 706/STJ), pelo que, sobretudo, não se demonstra de plano a utilidade do presente recurso, nem a eventual urgência que possa conduzir à interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, a própria agravante informa, no bojo do recurso, que “já tomou todas as providências para dar total cumprimento às obrigações de fazer impostas”, de modo que, acaso tenha tomado tais medidas, não haveria se falar em incidência da multa diária, pelo que lhe faleceria o interesse recursal. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação ou em sede de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, bem como se manifeste sobre o efetivo cumprimento da decisão consoante noticiado nas próprias razões recursais, facultado à parte recorrente requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator